Tribunal: TJDFT
Processo: 0723400-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo havido alteração contratual reconhecida e inclusive ressaltada na petição inicial de um dos agravos de instrumento da lide, admite-se a penhora do faturamento da empresa executada de modo a buscar a efetiva prestação jurisdicional.
2. Seja por ser a própria empresa executada ou ser empresa atuando em sucessão empresarial presumida, mostra-se cabível afastar a decisão hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem para análise da possibilidade de penhora no faturamento da empresa.
3. Recurso conhecido e provido.